Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-85.2019.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001778-85.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGROSEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 15.737.376/0001-50 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), BOM FUTURO CAMPO VERDE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 03.795.989/0001-65 (APELANTE), ALEXANDRE BELLO KIRCHESCH - CPF: 008.123.411-20 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU, EM PARTE, O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Comprovadas as lesões físicas sofridas pelo Requerente, em razão das agressões praticadas pelos seguranças das Requeridas, impõe-se a confirmação da sentença que reconheceu o ilícito e o dano, com a devida condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar em enriquecimento sem causa da parte.

In casu
, considerando as circunstâncias do evento em que foram envolvidas as partes litigantes, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como caráter didático-pedagógico da medida, tem-se que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a fixação do dano moral se revela mais adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Agroseg Segurança Patrimonial Ltda. e Bom Futuro Campo Verde Agropecuária Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais
, proposta por Alexandre Bello Kirchesch, julgou procedentes os pedidos, para condenar as Requeridas ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, as Apelantes relatam que a Bom Futuro Campo Verde Agropecuária Ltda. adquiriu a propriedade denominada Fazenda Marabá e, como não obteve a posse de modo amigável, se viu compelida a ajuizar a competente ação de imissão na posse, conseguindo, então, a ordem judicial necessária para esse fim.

Narram que, no decorrer do cumprimento do mandado de imissão na posse, que levou semanas para se concretizar, o Grupo JPupin criou diversos obstáculos para o desenvolvimento adequado das atividades, sendo o episódio envolvendo o Apelado apenas mais um dos incidentes ocorridos durante esse processo.

Sustentam que os fatos não se desenrolaram da forma narrada na petição inicial e, mesmo que fosse reconhecida a ocorrência das alegadas agressões físicas, não há evidências nos autos das lesões sofridas pelo Apelado que justifiquem a atribuição de um valor tão elevado para a indenização por danos morais.

Diante de tais razões, requerem o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugnam pela redução do
quantum
indenizatório.

Apresentadas as contrarrazões ao Apelo (id. 210422864).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Agroseg Segurança Patrimonial Ltda. e Bom Futuro Campo Verde Agropecuária Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais
, proposta por Alexandre Bello Kirchesch, julgou procedentes os pedidos, para condenar as Requeridas ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Denota-se dos autos que Alexandre Bello Kirchesch manejou a sobredita ação em desfavor da Agroseg Segurança Patrimonial Ltda. e Bom Futuro Campo Verde Agropecuária Ltda., aduzindo que, enquanto funcionário do Grupo JPupin, na posição de Coordenador de Campo, desempenhava suas funções na Fazenda Marabá, localizada na zona rural de Campo Verde.

Relatou que, em 13/09/2017, funcionários do Grupo Bom Futuro e da empresa Agroseg Segurança Patrimonial estavam na propriedade com o objetivo de realizar a imissão na posse de uma área de terras da Fazenda Marabá, adquirida pelo mencionado grupo em um leilão.

Destacou que, na ocasião houve um confronto entre os seguranças e os integrantes do grupo sem-terra, o que resultou no acionamento da polícia. As guarnições da Polícia Civil e Militar foram até o local e procederam à condução de alguns dos envolvidos até a Delegacia de Polícia.

Asseverou que, depois esse episódio e, a pedido de seu então superior, Alexsander Gomes Furtado, dirigiu-se até o local onde os seguranças do Grupo Bom Futuro haviam danificado as cercas da propriedade, com objetivo de registrar em fotos os danos por eles praticados.

Declarou que estava em horário de trabalho, devidamente uniformizado e sem qualquer participação no confronto entre os seguranças e os membros do movimento sem-terra. No entanto, enquanto tirava fotografias, foi abordado por seguranças da Agroseg, os quais se aproximaram e exigiram que entregasse seu celular, ameaçando-o com a possibilidade de "explodi-lo a tiros" acaso não o fizesse.

Pontuou que, após se recusar a entregar seu celular, foi imobilizado e forçado pelos seguranças da Agroseg a ficar de joelhos sobre "tocos de algodão" por aproximadamente trinta minutos. Durante esse tempo, foi agredido com socos nas costas, chutes e coronhadas na cabeça, além de ser alvo de xingamentos e ameaças de morte. Diante da situação, acabou cedendo e entregando o aparelho, seguindo a ordem para desbloqueá-lo, momento em que os seguranças apagaram todas as fotografias e mídias relacionadas aos danos nas cercas da propriedade.

Ressaltou que, naquela ocasião, os seguranças efetuaram diversos disparos de arma de fogo, enquanto proferiam ameaças, mencionando que "o próximo tiro seria na sua cara" e que ele podia escolher se “queria morrer de frente ou de costas".

Enfatizou que, durante os momentos de tortura, o crachá de um dos seguranças virou-se acidentalmente, expondo o nome do indivíduo como Luiz Filho, que foi posteriormente identificado pelas autoridades policiais como Luiz Antônio Tosta Filho.

Frisou que, ao ser interrogado nos autos do Inquérito Policial, Luiz Antônio Tosta Filho confirmou os acontecimentos, apresentando como justificativa para as agressões uma versão vergonhosa de que as imagens dos atos praticados pela equipe de segurança, capturadas pelo celular, seriam vendidas para a imprensa.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos (id. 210423763, p. 15):

(...) e) Sejam julgados procedentes os pedidos, para condenar as Requeridas ao pagamento de R$ 79.840,00 (setenta e nove mil oitocentos e quarenta reais) a título de danos morais; (...).

As Requeridas apresentaram contestação (id. 210423795), argumentando, em resumo, que os fatos narrados pelo Autor jamais ocorreram, não da forma relatada por ele.

Assinalaram que, na realidade, o que sucedeu foi que os seguranças estavam encarregados de remover todos os pertences dos sem-terra que tinham invadido a propriedade. Todavia, durante essa ação, o Autor desceu de uma motocicleta e começou a registrar imagens dos seguranças, que o abordaram e informaram que não autorizavam tal gravação. Nada obstante, o Autor continuou a filmar, o que levou o segurança a imobilizá-lo. Como resultado, o Autor caiu sobre os talos da lavoura de algodão recém-colhidos, sofrendo lesões na região das costelas e pernas.

Alegaram que, depois de o Autor ser imobilizado, o segurança exigiu que o vídeo contendo sua imagem fosse apagado, caso contrário, todos seriam levados à Delegacia de Polícia. Nesse momento, o próprio autor optou por apagar o vídeo e ainda pedir desculpas, sem maiores complicações, inexistindo qualquer forma de tortura, seja emocional ou física.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Ao contestar a ação, a parte requerida alega que seus funcionários não praticaram os fatos narrados na exordial e, que, em verdade, o requerente não estava vistoriando eventuais danos na área, mas sim efetivamente fotografando a presença e atuação de seus colaboradores, que atuavam para fins de imissão na posse do imóvel.

Entretanto, razão não assiste à parte demandada, eis que, na hipótese versada, o direito milita em favor da parte requerente.

Ora, o fato lesivo ocasionado perpetrado pela parte requerida está demonstrado pela prática de violência ao realizar a abordagem do requerente no dia dos fatos.

Com efeito, em que pese a forçosa linha argumentativa delineada pela defesa, fato é que a testemunha LUIZ ANTÔNIO TOSTA FILHO, arrolado pela parte requerida, afirmou em juízo que realizou a abordagem do requerente, o imobilizou e utilizou de força física para que o próprio apagasse os arquivos de imagens registrados na ocasião em seu aparelho celular.

Nesse contexto, não se admite concluir que a atuação da equipe de segurança foi proporcional à conduta exigida do autor, uma vez que injustificável a imobilização e o uso de força física, com a consequente causação de lesões corporais, para compelir que o demandante deletasse os registros feitos.

Equivale dizer, portanto, que a ação truculenta da equipe de segurança se revela como ato ilícito para fins da responsabilidade civil, a qual decorre da conduta voluntária dos prepostos da parte requerida, na medida que a testemunha LUIZ ANTÔNIO TOSTA FILHO afirma não ter consultado qualquer superior hierárquico para a realização da abordagem.

(...)

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação para o fim de CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e corrigida monetariamente segundo INPC desde o arbitramento.

Por conseguinte, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. (id. 210422858).

Pois bem.

Na situação submetida à apreciação, o que se extrai dos autos é que, de fato, não há dúvida acerca da responsabilidade das Recorrentes pelo dano moral causado à parte Recorrida.

As declarações prestadas por Luiz Antônio Tosta Filho, nos autos do Inquérito Policial n. 285/2017/DMPJCCV/MT, são do seguinte teor:

(...) Que sobre o Boletim de Ocorrência n. 2017.311969 registrado por Alexandre Bello Kirchesch, alega que em 13/09/2017, após um confronto entre o Grupo Bom Futuro, JPupin e sem os sem-terra, onde a polícia havia ido ao local (civil e militar) e efetuado a prisão em flagrante de sem-terra, o declarante não acompanhou o deslinde da ocorrência na delegacia, apenas permaneceu na Fazenda Talismã; Que naquele dia ocorreria a imissão na posse pelo Grupo Bom Futuro e foi onde sem terras surgiram, teve uma turbação na posse e iniciou o confronto; Que o declarante, após condução de pessoas para a delegacia, ficou incumbido de “limpar a área”, ou seja, retirar os pertences dos sem-terra, lonas, barracas, roupas, alimentos, água, entre outros, os quais, após juntados, foram trazidos para a delegacia; Que enquanto procedia esse recolhimento dos pertences, chegou Alexandre, o qual desceu da moto fazendo filmagens da área, ao que abordou e disse que não autorizaria a filmagem, principalmente de sua pessoa (declarante), ao que Alexandre, de forma ríspida, respondeu que iria fazer a filmagem sim, que o declarante não iria lhe impedir; Que nessa ocasião,
afirma ter abordado a pessoa de Alexandre, usando técnicas de imobilização
, ao que Alexandre caiu em cima de talos de algodão, vindo a se machucar na região da costela e pernas; Que, com Alexandre imobilizado o declarante disse: “AGORA VOCÊ VAI APAGAR ESSE VÍDEO OU VAMOS PARA A DELEGACIA”; Que Alexandre apagou o vídeo e ainda lhe pediu desculpas, numa boa; Que teve que usar técnicas para imobilizar Alexandre porque ele tem porte físico avantajado, consequentemente ele se machucou; Que nega ter desferido tiros para cima para amedrontar/intimidar Alexandre; Que nega tê-lo ameaçado de morte; Que
após fazer Alexandre apagar o vídeo
ele ficou calmo e quando o declarante questionou o motivo pelo qual estava filmando e a pedido de quem, Alexandre disse que a TV havia oferecido um cachê se acaso chegassem imagens ou foro para eles; Que Alexandre leu o nome do declarante na tarjeta; Que essa abordagem foi feita apenas pelo declarante, mas visualizada pelo segurança Ronaldo de Jesus e por um motorista e funcionário de serviços gerais da Bom Futuro, os quais não sabe o nome; Que
perguntado sobre a lesão que Alexandre apresentava na parte de trás da cabeça (galo) e indagado se agrediu Alexandre com “coronhadas”, respondeu que ele deve ter machucado a cabeça quando caiu no chão
;

(...)

Que perguntado,
disse que ficou cerca de quarenta minutos com Alexandre
, durante todo o evento, ou seja, da hora que ele chegou filmando até o momento em que ele foi liberado pela equipe da Agroseg (...). [id. 210423770, p. 12/13]

O Laudo de Exame de Corpo de Delito registra:

“Aos quinze (15) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezessete (2017), nesta cidade, Campo Verde, no(a) Unidade Hospitalar, o médico “AD HOC” abaixo assinado, atendendo a requisição da Autoridade Policial, procedeu ao exame de CORPO DE DELITO-LESÃO CORPORAL – na pessoa que foi apresentada como sendo Alexandre Bello Kirchesch, na qual observamos:

DESCRIÇÃO DAS LESÕES

Nada mais tendo sido constatado, passamos a responder aos quesitos:

1)
Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente
?

Resposta:
Sim

2)
Qual o instrumento ou meio que produziu
?

Resposta:
outra pessoa
(...)”. [id. 210423767, p. 10]

Durante a fase instrutória,
Luiz Antônio Tosta Filho,
arrolado como testemunha pelas Recorrentes, ao ser ouvido em Juízo, confirmou que Alexandre Bello Kirchesch foi imobilizado, por meio de emprego de força física, e forçado a apagar a filmagem, bem como que essa ação teria durado por cerca de 40 (quarenta) minutos.

Cumpre ressaltar, ainda, que as testemunhas José Donizeti da Silva e Alexander Gomes Furtado, funcionários do Grupo JPupin, à época dos fatos, afirmam ter encontrado Alexandre Bello Kirchesch logo após o incidente, ocasião em que observaram tanto os hematomas em seu corpo, quanto seu abalo emocional. (registro audiovisual da audiência de instrução realizada em 22/2/2023, id. 210422855).

Nesse contexto, analisando o conjunto probatório, o que se pode concluir é que as lesões corporais suportadas pelo Recorrido, na data de 13/09/2017, ao inspecionar uma área de terras da Fazenda Marabá, foram causadas pela equipe de segurança das empresas Recorrentes, que empregaram violência durante a abordagem para obrigá-lo a apagar a filmagem efetuada por ordem de seu superior.

É importante salientar, outrossim, que, independentemente dos motivos que levaram Alexandre Bello Kirchesch a realizar tais registros ou das circunstâncias em que isso ocorreu, nada justifica a violação de sua integridade física.

Assim, tem-se que, no caso em exame, a agressão perpetrada pelos seguranças das empresas Recorrentes, mesmo que em resposta à captação de imagem não autorizada, revela-se excessiva e afeta a honra e a moral do Recorrido, ensejando o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

Sabe-se que dano o moral vai além de um simples dissabor, trazendo consigo sentimentos de humilhação, tristeza, revolta e vexame, entre outros impactos negativos, que afetam de maneira significativa a pessoa ofendida.

Oportuna a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a agressão a um bem ou atributo da personalidade que cause dor, vexame, sofrimento ou humilhação; que fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (16ª ed.
Programa de Responsabilidade Civil
. São Paulo: Atlas, 2023, p. 110).

Na hipótese, portanto, verificada a conduta ilícita, não há como deixar de reconhecer a existência do dano moral, na medida em que a ofensa física foi fator de violação à integridade do Autor, ora Apelado, que sofreu lesões corporais, além do constrangimento e humilhação relacionados ao próprio evento para o qual os seguranças das Recorrentes contribuíram de forma efetiva.

No entanto, merece acolhimento o pedido de redução do montante arbitrado a título de indenização por danos morais.

Como é cediço, a valoração da compensação moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e,
considerando
as peculiaridades do caso concreto, o contexto
em que foram envolvidas as partes litigantes, o grau de reprovabilidade da conduta, bem como caráter didático-pedagógico da medida, tem-se que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a fixação do dano moral se revela mais adequada.

Em suma, o apelo está a merecer parcial provimento, tão somente para a finalidade de reduzir o
quantum
indenizatório, fixando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
,
EM PARTE
, ao Recurso de Apelação Cível interposto por Agroseg Segurança Patrimonial Ltda. e Bom Futuro Campo Verde Agropecuária Ltda., apenas para reduzir o valor fixado a título de indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024